Tribunal: TJBA
Processo: 2001872-61.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001872-61.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: ELCIVAL VIEIRA DA COSTA Advogado(s): VICTOR ASSUNCAO SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1274/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO ARGUMENTO DEFENDIDO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA PELO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Discute-se, no presente feito, o direito de a apenada, cumprindo pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, visitar o seu companheiro, ora agravado, detido em estabelecimento prisional. II - Dentre as medidas impostas à condenada não foi estabelecida qualquer restrição quanto ao direito de visita ao seu companheiro, mas apenas de locomoção em determinados períodos , não havendo, portanto, prévia e legal determinação que impeça o acesso da companheira do agravado ao presídio para visita íntima. III - Decisão proferida pelo Juízo competente que visou preservar os laços familiares, possibilitando a ressocialização da parte agravada, em harmonia com os princípios constitucionais que protegem a dignidade da família e do indivíduo. IV - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2001872-61.2024.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, ELCIVAL VIEIRA DA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial d Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.